Tribunal: TJBA
Processo: 8000565-06.2020.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000565-06.2020.8.05.0099 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA Advogado(s): ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA APELADO: ROMILSON BEZERRA NEVES Advogado(s):MAYANE KILZA BARROS DE CARVALHO ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDOS. DIREITO FUNDAMENTAL À ENERGIA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa de fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público a imóvel situado em área qualificada como de preservação permanente, quando já consolidada a presença de rede elétrica na região e ausente comprovação de risco ambiental decorrente da ligação. 2. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato de autoridade pública, exigindo prova pré-constituída da ilegalidade ou abuso de poder. 3. O acesso à energia elétrica, reconhecido como serviço essencial pela Lei nº 7.783/1989, art. 10, I, é condição necessária para o exercício de diversos direitos fundamentais, como saúde, educação, moradia e dignidade da pessoa humana. 4. A situação fática está consolidada, com a existência de rede elétrica e fornecimento regular a diversos imóveis vizinhos, inclusive na mesma rua onde situado o imóvel do impetrante, conforme comprovado por documentos de cobrança. 5. O princípio da razoabilidade impõe que, diante de situação consolidada e da inexistência de risco ambiental comprovado, deve prevalecer o direito de acesso à energia elétrica sobre exigências formais de regularização ambiental. 6. O entendimento desta Corte é no sentido de que o fornecimento de energia não pode ser negado com base apenas na potencial localização em APP, quando não demonstrado prejuízo ambiental e existindo precedentes de fornecimento na mesma região. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº. 8000565-06.2020.8.05.0099, em que figura como apelante COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA e apelado ROMILSON BEZERRA NEVES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.